Tribunal: TJBA
Processo: 8013321-77.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8013321-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADRIANO DANTAS SANTANA Advogado(s): LARISSA CARDOSO LINS IMPETRADO: SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. OMISSÃO. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. ACOLHIMENTO PARCIAL. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Ente Estatal em face de acórdão que concedeu a segurança a servidor público para reduzir sua jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração e sem compensação, para fins de acompanhamento de filho com Transtorno do Espectro Autista. O Embargante alega omissão no julgado quanto à ausência de fixação de critério para a verificação da continuidade da necessidade que justifica o benefício. II. Questão em discussão 2. Analisar a existência de omissão no acórdão embargado, no que tange à falta de estabelecimento de mecanismo de reavaliação periódica da necessidade de assistência intensiva ao dependente do servidor, como condição para a manutenção do benefício da jornada reduzida. III. Razões de decidir 3. Identifica-se a omissão apontada, pois, embora o acórdão tenha condicionado a manutenção do benefício à permanência da necessidade de assistência, não estabeleceu o modo de aferição dessa condição, o que se revela necessário para a adequada execução do julgado e para garantir a segurança jurídica. 4. O acolhimento parcial dos embargos para integrar o julgado com a determinação de reavaliação periódica por junta médica oficial não implica em efeito infringente, pois não altera o mérito da decisão que reconheceu o direito do servidor, apenas complementa o dispositivo para fins de sua correta aplicação e fiscalização ao longo do tempo. IV. Dispositivo e tese 5. Embargos de Declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes. Tese de julgamento: "1. Configura omissão, sanável via embargos de declaração, a ausência de fixação, no dispositivo do acórdão, de critérios para a verificação periódica da condição que deu ensejo à concessão de benefício de trato sucessivo a servidor público. 2. A inclusão de cláusula de reavaliação periódica por junta médica oficial como condição para manutenção da redução de jornada de trabalho não constitui modificação do mérito, mas mera integração do julgado para garantir sua eficácia e observância ao interesse público." Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Acórdão embargado: Mandado de Segurança nº 8013321-77.2025.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8013321-77.2025.8.05.0000, figurando como embargante o ESTADO DA BAHIA e como embargado ADRIANO DANTAS SANTANA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem modificação do julgado, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das sessões, de de 2025. DES. PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA